Tribunal: CARF
Processo: 11040.720039/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720039/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.521 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
GLENA AZAMBUJA CENTENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NORMA
DO
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de
seu descumprimento.
ÁREA APROVEITÁVEL. ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.Para
os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á área aproveitável a que for
passível de exploração, excluídas as áreas ocupadas por benfeitorias úteis e
necessárias. Grau de Utilização - GU, é a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720039/2010-77
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.521 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720039/2010-77

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, relativamente ao ITR, aos juros de mora e
à multa por informações inexatas na Declaração do ITR - DITR/2007, referente ao imóvel rural
denominado Fazenda do Cordeiro, com Número na Receita Federal – NIRF 3.810.466-0,
localizado no município de Camaquã/RS, com Área Total – ATI de 872,8ha, tendo sido glosadas
as áreas declaradas de reflorestamento e de pastagem e o VTN foi modificado de acordo com o
laudo apresentado.
Devidamente cientificada a contribuinte apresentou impugnação que foi julgada
improcedente pela DRJ, mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, apresenta recurso voluntário com as seguintes alegações:
Que o julgamento na DRJ extrapolou o prazo do artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
qual seja 360 dias para o julgamento da impugnação, o que violou a garantia constitucional da
duração razoável do processo e os princípios da legalidade e do devido processo legal, e,
portanto, deve ser anulado.
Argumenta também, que tendo apresentado Laudo Técnico pormenorizado na fase
de autuação, o mesmo deve valer para comprovação do grau de utilização e exploração da
propriedade, uma vez que o mesmo foi usado para definir o valor da terra nua.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
Do Prazo da Lei no 11.457/2007.
A recorrente alega, que a DRJ extrapolou o prazo de 360 dias, do artigo 24 da Lei
no 11.457/2007, para proferir decisão administrativa, no caso a emissão do acórdão, por essa
razão, a notificação de lançamento deve ser cancelada.
Não assiste razão à recorrente, tendo em vista que a norma do art. 24 da lei no
11.457/2007 (obrigatoriedade de que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.521 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720039/2010-77

Esclareça-se, ainda, que o prazo de prescrição só tem iniciada a sua contagem a
partir da decisão definitiva no processo administrativo fiscal, vale dizer que, enquanto não
resolvido o litígio, nenhum prazo de caducidade acha-se em curso.
Esse entendimento já é posição sumulada neste Conselho:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula
CARF no 11)
Do Mérito
Do Laudo Apresentado e do Grau de Utilização
A recorrente questiona que o laudo apresentado, deve valer para comprovação do
grau de utilização e exploração da propriedade, uma vez que o mesmo foi usado para definir o
valor da terra nua.
Na fase da autuação, foi informado à recorrente, que a não apresentação do laudo
propiciaria a modificação de ofício do VTN, conforme a legislação, substituindo-se o valor
constante da DITR pelo do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
sendo, inclusive, mencionado o preço de terras desse sistema referente ao município do imóvel.
Portanto, o valor informado laudo, acatado pela fiscalização, foi utilizado para
alterar o VTN informado na declaração.
Quanto ao grau de utilização da terra, abaixo, reproduzimos o trecho do voto no
acórdão da DRJ:
19. Embora o Fisco tenha modificado a declaração de acordo com as informações
apresentadas pela própria interessada, na impugnação se questionou o fato de haver sido
alterado GU e a alíquota de cálculo.
20. Da distribuição das áreas no laudo consta 284,6ha de AFN e 588,2ha de Pastagem,
porém, não foi apresentado nenhum comprovante dessas áreas, nem da regularização da
AFN em Órgão Ambiental e nem da ocupação da Pastagem por animais.
Conforme anotado na decisão da primeira instância, o laudo apresentado não é
documento suficiente para comprovação das áreas ali informadas.
Para o cálculo do grau de utilização, tem-se que considerar a área aproveitável a
que for passível de exploração, excluídas as áreas ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias.
Portanto, o Grau de Utilização - GU, é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável. Assim, não demonstrado efetivamente os valores do laudo para
determinação desta relação, correto o lançamento.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.521 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720039/2010-77

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital